Tribunal: STF
Processo: ARE 1043638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda retido na fonte sobre verba indenizatória de servidor. Direito à restituição declarado pela origem. 4. Irrelevante perquirir-se quanto à validade das normas que instituíram pagamento de caráter indenizatório (gratificação de prêmio de produtividade) para julgar direito do contribuinte à restituição do imposto sobre ele incidente. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 7. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.